Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716380-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA Despacho 1. Converto o julgamento novamente em diligência. 2. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intimem-se, nesta ordem: (1o) a autora/apelada Azul Companhia de Seguros Gerais para se manifestar sobre a certidão de preclusão de ID no 32996477 (2o) na sequência, o réu/apelante, Espólio de Renato Santos de Faria, para que se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões de ID no 33022669. Fixo o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO